Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-50.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006353-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE PESSOA DOS SANTOS - CPF: 032.769.171-90 (APELANTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), JULIANO MELLO DOS SANTOS - CPF: 068.877.901-81 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (APELADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.865.653/0001-94 (APELADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), DAYANE PESSOA DOS SANTOS - CPF: 032.769.171-90 (APELADO), JULIANO MELLO DOS SANTOS - CPF: 068.877.901-81 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (APELANTE), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.865.653/0001-94 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006353-50.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO HOSPITAL – FETO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS PARA A EMISSÃO DO ATESTADO DE ÓBITO -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO LABORATÓRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE O DESCARTE DO MATERIAL COLHIDO DURANTE O PROCEDIMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
NEXO DE CAUSALIDADE
–
DEMONSTRADO
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de óbito do natimorto se restringe aos casos em que a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas e o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 centímetros, conforme inteligência da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.779 de 2005. Não preenchidos esses requisitos, não comete ato ilícito o hospital que se recusou a emitir o documento.

A responsabilidade do laboratório em indenizar a paciente que foi obrigada a retirar o material que havia sido coletado no momento do procedimento pós aborto, sem prestar a necessária informação acerca da forma correta de descarte deste, é objetiva, independe da comprovação de culpa.

Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1006353-50.2019.8.11.0015

APELANTES: LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA. e JULIANO MELLO DOS SANTOS E DAYANE PESSOA DOS SANTOS.

APELADOS: LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.; JULIANO MELLO DOS SANTOS E DAYANE PESSOA DOS SANTOS e HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA – EPP.

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas pelo
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA
e por
JULIANO MELLO DOS SANTOS E DAYANE PESSOA DOS SANTOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1006353-50.2019.8.11.0015) que
JULIANO MELLO DOS SANTOS E DAYANE PESSOA DOS SANTOS
movem contra
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.
e
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA – EPP.

SENTENÇA
(ID 165793486): julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA
ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da propositura da ação. Condenou o requerido e o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais cada, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensos em relação aos autores, beneficiários da assistência judiciária.

APELO 1
(ID 159156916):
DAYANE PESSOA DOS SANTO e JULIANO MELLO DOS SANTOS

alegam que as mídias foram juntadas no processo antes do fim da fase instrutória, de modo que não necessitam ser desentranhadas dos autos. Sustenta que não está correta a decisão que acolheu a ilegitimidade do HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA – EPP porque ele foi o único efetivamente contratado pelos autores, se recusou a receber o material para descarte e enviou o material para o laboratório sem autorização dos autores, logo deve ser condenado solidariamente ao pagamento da indenização. Argumenta ainda que deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

APELO 2
(ID 165793495):
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA

defende a vedação de decisão surpresa, consubstanciada no fato de que a sentença utilizou como fundamento o Parecer 67/2006, da Sociedade Brasileira de Patologia, que não havia sido objeto de discussão. Insiste que pareceres não se confundem com regulamentação. Argumenta que os depoimentos das testemunhas indicam que todas as informações foram prestadas aos autores e que, quando solicitado, realizava o descarte do material. Aduz que a inversão do ônus da prova não exime os autores do dever de fazer prova das suas alegações. Defende a redução do valor arbitrado a título de indenização e a inversão do ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 165793494 – Hospital, 165793498 – Laboratório e 165793500 – Dayane e Juliano) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006353-50.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA
e por
JULIANO MELLO DOS SANTOS E DAYANE PESSOA DOS SANTOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar o requerido
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA
ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da propositura da ação. Condenou o requerido e o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais cada, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensos em relação aos autores, beneficiários da assistência judiciária
.

Os autores
JULIANO MELLO DOS SANTOS E DAYANE PESSOA DOS SANTOS
propuseram contra
LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA.
e
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA – EPP
a ação indenizatória, por meio da qual buscou a reparação dos danos morais decorrentes da , realizada pelo médico nas dependências daquele hospital.

Os autores relatam, em síntese que a primeira requerente, grávida, foi internada no hospital requerido, em 08/01/2019, realizando um procedimento de curetagem, haja vista a morte intrauterina do feto.

Afirma que o feto foi armazenado em um pote depois enviado ao laboratório requerido para realizar a biópsia do feto e dos restos placentários, sem a autorização dos autores.

O hospital se recusou a fornecer o atestado de óbito, em razão do tamanho e do peso do feto.

Passados alguns dias, o laboratório informou aos requerentes que deveriam comparecer ao laboratório para fazer a retirada do material, sendo-lhes entregue um pote de coleta, juntamente com restos placentários e foram informados de que eles mesmos teriam que fazer o descarte.

Posteriormente, tornaram a se dirigir ao Laboratório Luigi Bogliolo requerido, que procedeu ao recolhimento do material e tomou as providências para o descarte.

Propuseram a ação indenizatória ao fundamento de que sofreram abalo de ordem moral, porque, além da dor da perda do filho, foram obrigados a ficar com o feto e o material biológico por 7 (sete) dias, correndo risco de contaminação.

A sentença
reconheceu a improcedência do pedido em relação ao hospital e julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao laboratório, para condená-lo ao pagamento de indenização pelos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente
.

O laboratório requerido recorre e busca a reforma da sentença para afastar a condenação ou para reduzir o valor dos danos morais.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de
Indenização por Danos Morais, por falha na prestação dos serviços do hospital e do laboratório ao dispor do material biológico decorrente do abortamento do feto da gravidez da requerente Dayane.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em seus artigos 2
o
e 3
o
, § 2
o
, a relação entre a paciente e o hospital e também entre esta e o laboratório se enquadra como relação de consumo, uma vez que o tratamento disponibilizado pelo fornecedor é um serviço que o consumidor, no caso a paciente, utiliza como destinatário final.

Conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do mesmo dispositivo legal, o fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Importante ressaltar, que, embora o CDC estabeleça que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, isso não desobriga o interessado de comprovar a existência da prática do ato ilícito e que dessa conduta tenha resultado determinado dano, o que constitui o nexo de causalidade.

Os requerentes, ora apelantes, se insurgem contra o fato de que a sentença teria reconhecido a ilegitimidade do hospital.

Na verdade, a sentença não reconheceu a ilegitimidade do hospital, mas sim a ausência de obrigação de indenizar os requerentes.

Para se estabelecer a relação de causalidade deve-se levar em conta a obrigação de cada um dos fornecedores, de onde se conclui que o hospital realmente não praticou nenhum ato ilícito, porque não tinha obrigação legal ou contratual de fornecer o atestado de óbito pretendido pelos autores, porquanto o feto em questão não preenchia os requisitos para a expedição do documento.

Quanto à alegação de que o hospital teria se recusado a promover o descarte do feto e do material biológico recolhido no momento da curetagem, não há provas de que esse fosse serviço oferecido pelo hospital e que ele tivesse se recusado a fornecê-lo à requerida.

Conforme se depreende do depoimento da médica que atendeu a requerente, todo material que é retirado do paciente é enviado para exame anatomopatológico, que é um procedimento regular e recomendado pela Sociedade de Obstetrícia. Por esse motivo, tomou o cuidado de coletar o material e o remeteu ao laboratório.

Os autores também não reportaram qualquer problema quanto ao procedimento de curetagem realizado na requerida Dayane pelo corpo médico do hospital, de modo que não se verifica falha no serviço prestado pelo hospital.

Portanto,
não comporta reforma a parte da sentença que concluiu não ter o hospital praticado ato ilícito e afastou o dever de indenizar
.

Já no que diz respeito à responsabilidade do laboratório, este ao receber o material para análise deve consultar o paciente para que este dê o seu consentimento para a realização da análise anatomopatológico e faça o pagamento do serviço, o que de fato foi feito.

No entanto, ao ser informado pela requerente que esta não tinha a intenção de pagar pelo exame, informou que esta deveria buscar o material coletado e dar-lhe o destino que desejasse.

Pecou o laboratório no dever de informar aos requerentes que, caso não tivessem a intenção de fazer o exame do material em outro local, poderiam deixá-lo no laboratório, que tem os meios para realizar o descarte como exige a norma.

Portanto, verifica-se a falha no dever de informação por parte do laboratório, que tenta atribuir a culpa pela falta de informação aos requerentes que não teriam solicitado que o laboratório fizesse o referido descarte.

Convenhamos, no entanto, que se o laboratório tinha esse serviço a oferecer, incumbia a ele informar ao requerente e não esperar que ele pudesse adivinhar que tal possibilidade existia, quando foi exigido dele que comparecesse ao laboratório para retirar o material e, ao chegar lá, o feto e os restos placentários lhe foram entregues sem qualquer questionamento.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME TOXICOLÓGICO - CONCURSO PÚBLICO -
LABORATÓRIOS - DEVER DE INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA - ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR
- VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA 1
O fornecedor tem o dever de prestar informações relacionadas aos serviços prestados de forma clara e adequada "com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
" ( CDC, art. 6º, inc. III).
Cometem falha na prestação de serviço as empresas de exames laboratoriais que deixam de informar ao consumidor
, candidato de concurso público, que o material coletado é insuficiente à realização do exame toxicológico nos termos exigidos pelo edital, ensejando a sua eliminação do certame. 2 O quantum indenizatório não pode ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento pelas lesões sofridas, nem tão pequeno a ponto de se tornar insignificante. No caso concreto, embora não tenha sido essencial ao desenlace do infortúnio, constata-se que o comportamento do prejudicado, no mínimo, de certa forma contribuiu para o resultado e, portanto, deve ser aferido para o efeito da quantificação da indenização pretendida. (TJ-SC - APL: 50048880720208240090, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 18/10/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dessa maneira,
quanto à responsabilidade objetiva do laboratório, à luz do entendimento jurisprudencial, não há reparo a ser efetuado na sentença
.

Os apelantes insurgem-se contra o valor arbitrado a título de danos morais em R$10.000,00 e enquanto os autores buscam a sua majoração, o requerido requer a redução do valor.

Como se vê dos documentos é inegável o abalo emocional dos requerentes ao serem convocados a comparecer ao laboratório e retirar o feto abortado e o material placentário, sem qualquer instrução quanto ao destino que poderiam dar eles.

Por outro lado, o laboratório recolheu posteriormente o material quando procurado pela advogada dos requerentes e acabou por promover o descarte do material.

Portanto, o valor do dano moral arbitrado na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, se revela adequado, uma vez que atende os aspectos do caso concreto.

Como cediço a indenização por dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Ressalta-se que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita, sem promover o enriquecimento ilícito da parte contrária.

In casu
, a quantia arbitrada (R$10.000,00) fora fixada em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em atendimento ao grau de culpa, à extensão do dano e a capacidade econômica das partes
, dessa forma, não há falar em majoração ou mesmo em redução.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS
e
mantém-se a sentença que

julgou parcialmente procedente o pedido
, e condenou o laboratório requerido a pagar para aos autores a indenização pelos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023